Tribunal: TJMT
Processo: 1027260-83.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027260-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGDA PATIELY DA SILVA PEREIRA - CPF: 055.756.261-99 (RECORRIDO), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado nº
1027260-83.2022.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Recorrida: MAGDA PATIELY DA SILVA PEREIRA.

Data do Julgamento:
25/11/2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA -AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre a consumidora e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

2.

Na hipótese, a parte requerida comprovou a relação jurídica entre a reclamante e a instituição cedente, contudo deixou de apresentar o termo de cessão e, por consequência, não comprovou a validade da cessão de crédito.

3.

A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade da empresa.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido na lide, e ainda, condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da sentença, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou subsidiariamente que o valor atribuído a titulo de danos morais seja reduzido.

A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega, na inicial, que teve seu nome negativado em decorrência de um débito que desconhece.

A recorrente, por sua vez, sustenta que o débito lhe foi cedido pelo Banco do Brasil, instituição com a qual a reclamante manteve contrato que restou inadimplido.

Apresentou, na contestação documentos que comprovam a relação jurídica entre a reclamante e a empresa cedente. Todavia, deixou juntar o termo de cessão público e a notificação da cessão, com a finalidade de demonstrar a legalidade da cessão de crédito.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL –
AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DA DÍVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência e condenação da autora em litigância de má-fé ao fundamento de que a origem do débito foi comprovada. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar inexigível a dívida e condenar a reclamada a indenizar os danos morais.
3. A reclamada não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do termo de cessão de crédito específico, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1023498-93.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

Desta forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a negativação realizada.

Nesse passo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito.

Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de

R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e levando em consideração que a reclamante possui uma negativação posterior, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022